Tribunal: TJSP
Processo: 2049722-76.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que julgou procedente a habilitação e reconheceu o crédito de R$ 3.820.937,23 em favor do agravante, tido como credor essencial, com a exclusão total do crédito da Finep no QGC. Recente aprovação, em AGC, de aditivo ao plano de recuperação judicial, que suprimiu a figura do credor essencial. Prejudicada a pretensão recursal do Banco de

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que julgou procedente a habilitação e reconheceu o crédito de R$ 3.820.937,23 em favor do agravante, tido como credor essencial, com a exclusão total do crédito da Finep no QGC. Recente aprovação, em AGC, de aditivo ao plano de recuperação judicial, que suprimiu a figura do credor essencial. Prejudicada a pretensão recursal do Banco de enquadramento do crédito total nesta categoria. Ainda que assim não fosse, o enquadramento do Banco como credor essencial foi controvertido pela recuperanda, que alegou desatendimento dos requisitos inerentes à atribuição da referida condição. Segundo o administrador judicial, a tese da recuperanda foi acolhida pelo Juízo recuperacional. Decisão reformada, ex officio, para afastar a condição de credor essencial do Banco agravante, tendo em vista fato superveniente (art. 493 do CPC/15). Questão de ordem pública que afasta qualquer reformatio in pejus. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A, é
agravado BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 2/12
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000
Agravante: BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A
Agravado: Brascopper CBC Brasileira de Condutores LTDA (em
recuperação judicial)
Interessado: Oreste Nestor de Souza Laspro
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 14782
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão que julgou procedente a habilitação e reconheceu o
crédito de R$ 3.820.937,23 em favor do agravante, tido
como credor essencial, com a exclusão total do crédito da
Finep no QGC. Recente aprovação, em AGC, de aditivo ao
plano de recuperação judicial, que suprimiu a figura do
credor essencial. Prejudicada a pretensão recursal do Banco
de enquadramento do crédito total nesta categoria. Ainda
que assim não fosse, o enquadramento do Banco como
credor essencial foi controvertido pela recuperanda, que
alegou desatendimento dos requisitos inerentes à atribuição
da referida condição. Segundo o administrador judicial, a
tese da recuperanda foi acolhida pelo Juízo recuperacional.
Decisão reformada, ex officio, para afastar a condição de
credor essencial do Banco agravante, tendo em vista fato
superveniente (art. 493 do CPC/15). Questão de ordem
pública que afasta qualquer reformatio in pejus. Agravo de
instrumento desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem requerimento
de efeito suspensivo, interposto por Banco Ribeirão Preto S/A, em
razão da r. decisão de fls. 08/09, integrada pelos embargos de
declaração rejeitados (fls. 10), ambas proferidas pelo MM. Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, que julgou procedente a
habilitação e reconheceu o crédito de R$ 3.820.937,23 em favor do
agravante, tido como credor essencial, com a exclusão total do
crédito da Finep no QGC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 3/12
Alega o agravante, em resumo, que: o plano aprovado
e homologado previu a figura do credor essencial, com direito a
receber a totalidade do valor devido; essencial é o próprio credor e
não o respectivo crédito; deve ser considerado um credor essencial,
pois todos os envolvidos (recuperanda, administrador judicial e MP)
concordaram com seus pleitos, de modo que tem direito de receber a
totalidade de seu crédito; é credor da agravada pelo total de R$
4.749.372,18, equivalente a R$ 3.820.937,23 mais R$ 928.434,95,
decorrentes de operações financeiras distintas; contudo, a r. decisão
reconheceu apenas parte de seu crédito, que deve ser majorado para
R$ 4.749.372,18.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta pela recuperanda agravada, que suscitou
preliminares
de
prematuridade
recursal,
ausência
de
peças
obrigatórias e falta de interesse de agir (fls. 136/144).
O administrador judicial opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 148/154).
Houve conversão do julgamento em diligência (fls.
169/171), para que o Juízo de origem apreciasse os embargos de
declaração
opostos
pela
recuperanda
(fls.
78/81
do
proc.
0008801-80.2016.8.26.0506), decidindo se o agravante Banco
Ribeirão Preto S/A ainda conservava a condição de credor essencial.
Sobrevieram aos autos informações judiciais dando
conta da rejeição dos aclaratórios (fls. 174), mas sem notícia sobre o
decidido a respeito da manutenção da condição de credor essencial
pelo Banco.
Neste contexto, o administrador judicial esclareceu
que o Juízo de origem teria acolhido a tese da recuperanda, de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 4/12
Banco não mais reuniria condições para ser considerado um credor
essencial, voltando a ser um credor com garantia real (fls. 178/179).
A D. PGJ opinou pelo provimento do recurso, com
ressalvas (fls. 208/211).
De acordo com o administrador judicial (fls. 222/223),
a recuperanda apresentou aditivo ao plano de recuperação judicial
(fls.
11.028/11.036
do
proc.
1016103-17.2014.8.26.0506),
suprimindo a figura do credor essencial.
O aditivo ao plano foi aprovado na AGC de
27/01/2020
(fls.
13.580/13.653
do
proc.
1016103-17.2014.8.26.0506).
É o relatório.
Decido:
Considerando a recente aprovação, em AGC, do
aditivo ao plano de recuperação judicial (fls. 224/233), que suprimiu
a figura do credor essencial, fica prejudicada a pretensão recursal do
Banco agravante, de enquadramento do seu crédito total nesta
categoria.
Ainda que assim não fosse, o enquadramento do
Banco agravante como credor essencial foi controvertido pela
recuperanda em duas oportunidades, em que alegou desatendimento
dos requisitos inerentes à atribuição da referida condição. Nesse
sentido, confira-se:
“II
-
DA
NECESSIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO DO BANCO RIBEIRÃO PRETO COMO
CREDOR ESSENCIAL
Não obstante os esforços da Recuperanda em superar a
crise econômica que assola não só a si, mas a todo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 5/12
empresariado nacional, cumpre trazer a conhecimento desse
D. Juízo situação delicada enfrentada entre a Recuperanda
e o BANCO RIBEIRÃO PRETO.
Conforme peticionado nos autos da Recuperação Judicial, o
credor BANCO RIBEIRÃO PRETO requereu sua inclusão
como credor essencial do Plano de Recuperação Judicial, o
qual permite cumprimento do plano acelerado, assim como
nenhum deságio ao aderente da proposta.
Neste momento, a Recuperanda pede vênia para transcrever
trecho da cláusula do plano de recuperação judicial que
prevê os requisitos para o credor ser enquadrado como
essencial:
'3.3.1. Pagamentos aos credores essências
Para os fins deste Plano de Recuperação, a
'Brascopper', a seu critério considera essencial aquele
credor
que,
mesmo
após
o
ajuizamento
da
Recuperação Judicial, (i) manteve o fornecimento de
insumos
(matéria-prima
ligadas
diretamente
ao
processo produtivo) ou (ii) consentiu com a liberação de
garantias que recaem sobre insumos, matérias-primas
ou estoque ligados diretamente ao processo produtivo,
ou
(iii)
concedeu
novos
créditos
financeiros
indispensáveis à continuidade de suas atividades, em
qualquer caso desde que não interrompa o
fornecimento/liberação de insumos e a concessão
de créditos à companhia, podendo o crédito ser
fornecido
por
subsidiárias,
coligadas
ou
subordinadas ao credor que esteja pleiteando
classificação como 'Credor Essencial'.
Dessa forma, a Recuperanda informa que, de fato o credor
BANCO
RIBEIRÃO
PRETO
concedeu
novo
crédito
à
Recuperanda no importe de R$ 2.000.000,00, cuja situação
motivou a manifestação favorável desta em classifica-lo
como credor essencial.
Entretanto, não obstante a concessão de crédito, por fatos
alheios e desconhecidos pela Recuperanda, o Banco
Ribeirão Preto utilizou-se desse crédito para auto-liquidar
dívida que se encontrava classificada na Recuperação
Judicial na classe dos credores quirografários, divida essa
que se referia justamente à liquidação dos valores em
aberto na conta garantida que foi mantida por referido
banco após o pedido de recuperação.
Após
essa
auto-liquidação
comprovada
através
dos
documentos ora anexos, o credor Banco Ribeirão Preto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 6/12
suspendeu qualquer linha de crédito oferecida em favor
Recuperanda, deixando de atender, com isso, a cláusula
3.3.1. do Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial, que
é expressa ao afirmar a necessidade de manutenção da
linha de crédito nos moldes anteriormente pactuados.
Por tal razão, ainda que inicialmente o Banco Ribeirão Preto
tenha atendido a exigência para ser considerado credor
essencial, atualmente não ostenta tal característica, de sorte
que sua classificação deve ser alterada para credor com
garantia real, nos termos do item 3.3.1 do Plano de
recuperação Judicial.
Ante o exposto, a Recuperanda requer a este D. Juízo que se
digne a proferir a decisão determinando alteração do crédito
devido em favor do BANCO RIBEIRÃO PRETO para credor
da classe II, restando consignado que caso o credor venha a
restabelecer de forma ininterrupta a linha de crédito
oferecida anteriormente, e consequentemente atenda o
comando inserto no plano de recuperação judicial, tal
classificação poderá ser restabelecida.” (fls. 166/168 -
grifos originais)
“IV - Fls. 7981/7988 Manifestação do Banco Ribeirão
Preto S/A
Às fls. 7981/7988 o Banco Ribeirão Preto se manifestou na
tentativa de demonstrar que a pretensão da Recuperanda
de desqualifica-lo como credor essencial não mereceria
acolhimento.
Para tanto, afirmou que desde o início da Recuperação
Judicial o Banco afirma ser credor da quantia de R$
4.749.372,18, sendo que R$ 3.820.937,23 seria proveniente
do pagamento do valor devido pela Recuperanda à FINEP -
Financiadora de Estudos e Projetos, na qualidade de seu
fiador.
O restante do valor, correspondente à R$ 928.434,95 seria
decorrente de operação comissão devida por operação
financeira realizada pelas partes.
Concluiu que se o Banco tivesse realizado nova operação
financeira para abatimento no valor do crédito sujeito à
Recuperação Judicial, os valores acima indicados teriam
sido alterados.
Afirmou que a qualificação do Banco Ribeirão Preto como
credor essencial já foi decidida nos autos do incidente no
0008801-80.2016.8.26.0506,
sendo
inadequada
esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 7/12
discussão
nos
autos
principais,
não
podendo
a
Recuperanda pretender reformar a sentença lá proferida
mediante pedido nos autos principais.
Disse ainda que a própria Recuperanda teria reconhecido a
qualidade de credor essencial do Banco Ribeirão Preto em
duas oportunidades quando afirmou às fls. 5008/5009 que
'não tem nada a opor sobre a classificação do Banco
Ribeirão Preto como credor essencial' e quando nos autos do
incidente mencionado acima afirmou que 'não tem nada a
opor sobre a classificação do Banco Ribeirão Preto S/A como
credor essencial, para os fins colimados em Direito'.
Argumentou
que
diante
das
posições
anteriormente
manifestadas nos autos a Recuperanda não poderia agora
alterá-las, sob pena de violação do princípio da boa-fé.
Por fim, disse que a pretensão da Recuperanda já estaria
acobertada pela preclusão lógica e temporal e que a
Recuperanda
seria
a
única
responsável
pela
descontinuidade na concessão do crédito.
Afirmou que apesar de ter realizado nova operação
financeira com a Recuperanda após o deferimento de sua
Recuperação Judicial, esta não teria cumprido o quanto
pactuado, razão pela qual fora interrompida a linha de
crédito.
Disse que a operação pós Recuperação Judicial foi firmada
na modalidade de conta garantida, sendo que os recursos
disponibilizados pelo Banco teriam sido utilizados pela
Recuperanda para aquisição de matéria prima, sendo que
somente não foram realizadas novas operações porque a
Recuperanda teria deixado de apresentar garantias ao
Banco para utilização do crédito.
Concluiu que a concordância da Recuperanda com a
classificação credor essencial do Banco Ribeirão Preto se
deu após a realização da operação financeira em questão, o
que evidenciaria a má-fé no pedido formulado.
Requereu seja mantida a sua classificação como credor
essencial e que a Recuperanda seja compelida a pagar-lhe o
valor devido com os encargos da mora, sob pena de
decretação de falência, requerendo ainda que seja a mesma
condenada nas penas por litigância de má-fé.
Ocorre que razão não assiste ao Banco Ribeirão Preto S/A,
devendo ser o mesmo retirado da classificação de credor
essencial, conforme já demonstrado às fls. 7792/7797 dos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 8/12
Ora, não há que se falar em forma de pagamento diversa da
prevista no Plano de Recuperação Judicial, salvo nos casos
em que o credor preencha as condições para ser qualificado
como essencial.
Por isso, a conduta adotada pelo Banco Ribeirão Preto
contraria o quanto disposto na Lei bem como no Plano de
Recuperação, pois o beneficia em detrimento dos demais
credores, devendo por isso ser reprimida por este Juízo.
Também não merece acolhida a alegação de que a
qualificação do Banco Ribeirão Preto como credor essencial
já foi decidida nos autos do incidente no
0008801-80.2016.8.26.0506,
razão
pela
qual
seria
inadequada esta discussão nos autos principais.
Com efeito, quando da prolação da sentença nos autos do
incidente mencionado o Banco Ribeirão Preto parecia se
enquadrar nos requisitos para sua qualificação como credor
essencial, pois começou a disponibilizar nova linha de
crédito para a Recuperanda.
Entretanto, com a mudança no posicionamento do Banco, a
Recuperanda não pode simplesmente calar-se e aceitar que
a instituição financeira mantenha-se qualificada como
credor essencial, quando na verdade deixou de ter os
requisitos para o sê-lo, pois, assim, todos os demais
credores sujeitos ao Plano estariam prejudicados.
Deste modo, perfeitamente cabível a manifestação nestes
autos para que este Juízo reconheça que Banco Ribeirão
Preto S/A não reúne os requisitos para ser mantido como
credor essencial.
Pela mesma razão, não merece prosperar a alegação do
Banco Ribeirão Preto S/A de que em outras oportunidades a
Recuperanda já reconheceu a sua qualidade de credor
essencial e agora não poderia mudar esse posicionamento.
Como já dito, quando das manifestações apontadas, a
instituição
financeira
realmente
caminhava
para
se
consolidar como um credor essencial para a Recuperanda,
porém, diante da mudança de posicionamento do Banco
deve também ser mudada a sua qualificação nesta
recuperação judicial, não havendo por isso que se falar em
preclusão lógica ou temporal.
Inverídica ainda é a afirmação do Banco Ribeirão Preto S/A
de que a Recuperanda teria sido a própria causadora da
suspensão do crédito que lhe foi concedido, por
supostamente ter deixado de apresentar garantias para a
utilização do crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 9/12
Ao contrário do quanto alegado pela instituição financeira, a
Recuperanda nunca deixou de fornecer garantias para
utilização do crédito. O Banco foi quem criou dificuldades
para assim pretender justificar a interrupção do crédito.
A Recuperanda sempre ofereceu duplicatas ao Banco como
garantia fiduciária para a utilização do crédito, entretanto, a
instituição financeira passou a exigir que todas as
duplicatas dadas em garantia fosse da empresa Cemar -
Companhia Energética do Maranhão, rejeitando todos os
demais títulos oferecidos pela Recuperanda.
Na prática, tal exigência resultou na impossibilidade de
utilização do suposto 'novo crédito', à medida que nem
sempre a Recuperanda tinha pedidos da CEMAR e,
portanto, nem sempre tinha títulos desta a oferecer em
garantia.
Portanto, o Banco Ribeirão Preto S/A interrompeu o
fornecimento de crédito, mas não por culpa da
Recuperanda, como pretende fazer crer, sendo certo que ao
suspender a linha de crédito anteriormente concedida à
Recuperanda, fato este incontroverso nos autos, o Banco
Ribeirão Preto deixou de atender o quanto disposto na
cláusula 3.3.1. do Modificativo ao Plano de Recuperação
Judicial, que é expressa ao afirmar a necessidade de
manutenção da linha de crédito nos moldes anteriormente
pactuados.
Deste modo, ainda que inicialmente o Banco Ribeirão Preto
S/A tenha atendido a exigência para ser considerado credor
essencial, o mesmo deixou de possuir tal característica,
razão pela qual deve o mesmo retornar para a sua
classificação original de credor com garantia real (classe II),
conforme cláusula 3.3.1 do Plano de Recuperação.
Por outro lado, o Banco Ribeirão Preto também não pode ser
mantido na qualificação de credor essencial porque não
disponibilizou à Recuperanda o mínimo de 50% da média
histórica de fornecimentos de crédito, conforme exige o Plano
de Recuperação Judicial.
Conforme contratos anexos, a Recuperanda mantém, desde
13/12/2013, junto ao Banco Ribeirão Preto, um 'crédito
rotativo' vinculado à Conta Corrente no 040005311, e
lastreado na Cédula de Crédito Bancário no 117/2013,
emitida em 13/12/2013 e posteriormente aditada. O valor
inicial de tal crédito era de R$ 1.500.000,00.
Como dito, esse 'crédito rotativo' somente era efetivamente
disponibilizado à medida que a Recuperanda concedia ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 10/12
BRP garantias fiduciárias equivalentes ao valor a ser
utilizado, isto é, à medida que a Recuperanda realizava, em
favor do Banco Ribeirão Preto, cessões fiduciárias de
recebíveis e direitos creditórios, obtidos em face do
fornecimento de produtos a concessionárias de energia
elétrica.
Por estar garantido por cessões fiduciárias de recebíveis, tal
crédito rotativo foi qualificado como extraconcursal e não se
submeteu à Recuperação Judicial.
É certo que, no Aditamento realizado em 04/05/2015
(anexo), o BRP aumentou contratualmente o limite do
mencionado
'crédito
rotativo',
que
passou
de
R$
1.500.000,00 para R$ 2.000.000,00.
Contudo, isso não basta para que o Banco Ribeirão Preto
seja mantido como 'credor essencial'.
Mais do que contribuir com o soerguimento da Recuperanda,
o Banco Ribeirão Preto assim o fez como forma artificial de
obter a condição de 'credora essencial' desta. Tanto que, ao
contrário do que afirma em suas manifestações, se mostrou
extremamente rigoroso quanto às garantias fiduciárias
necessárias para a liberação do crédito, limitando-se a
aceitar apenas e tão somente títulos emitidos pela
Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), recusando
títulos emitidos por outras concessionárias de energia
elétrica tão bem ranqueadas ('boas pagadoras') quanto à
CEMAR.
Como decorrência disso, desde agosto/2015 a recuperanda
não consegue utilizar o crédito rotativo aqui tratado. E isso
não porque dele prescinda ou porque não tenha oferecido
boas garantias (direitos creditórios) ao Banco Ribeirão Preto,
como títulos emitidos por concessionárias consideradas
'boas pagadoras' como a CPFL e a ELETROPAULO, mas sim
porque, repita-se, o Banco Ribeirão Preto só aceita títulos da
CEMAR. Vale destacar, neste ponto, que esta conduta não
era a prática do banco antes do pedido de Recuperação
Judicial.
A realidade é que, uma vez em recuperação judicial, o
crédito concedido à Recuperanda foi contraído, e não
estendido, como sustenta o Banco.
Nada obstante tudo isso, o fato inegável é que o Plano de
Recuperação Judicial previu, como condição para o
enquadramento como credor essencial, a concessão de 'novo
crédito' de no mínimo 50% da média histórica de
fornecimento de créditos. Como se vê, o novo crédito foi de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 11/12
R$ 500.000,00, equivalente a 1/3 (33,3%) do crédito rotativo
então praticado, valor este que fica aquém do patamar de
50% requerido pelo PRJ.
Portanto, por todos os ângulos que se analise a situação do
Banco Ribeirão Preto nesta Recuperação Judicial, vê-se que
o mesmo não cumpriu os requisitos para ser mantido
qualificado como credor essencial, razão pela qual requer-se
que este Juízo declare que o Banco Ribeirão Preto S/A não
preenche os requisitos para ser mantido como credor
essencial, retornando a sua classificação para credor com
garantia real (classe II), reiterando-se aqui todos os pedidos
formulados às fls. 7792/7797 dos autos.” (fls. 195/202 -
grifos originais)
Ainda segundo o administrador judicial, a tese da
recuperanda foi acolhida pelo Juízo recuperacional. Nesse sentido,
confira-se:
“1.
Conforme requerido por este MM. Juízo, este Administrador Judicial informa que nos autos da
Recuperação Judicial de origem ao se manifestar acerca de
petição na qual o Agravante apresentou insurgência quanto
ao pedido de reclassificação do seu crédito para que não
mais fosse classificado como credor essencial, - em decisão
proferida no dia 18/01/2019 (doc. 1) - o MM. Juízo a quo se
remeteu aos esclarecimentos prestados às fls. 8.176/8.183,
que por sua vez trata de petição apresentada pela Agravada
justificando o motivo pelo qual o Agravante não preenche os
requisitos
para
ser
mantido
como
credor essencial,
retornando a sua classificação para credor com garantia
real (classe II)” (fls. 178/179)

Neste contexto, é caso de reforma, ex officio, da r.
decisão recorrida, para afastar a condição de credor essencial do
Banco agravante, tendo em vista fato superveniente, nos termos do
art. 493 do CPC/15. Anote-se, por oportuno, que em se tratando de
questão de ordem pública, não há falar em reformatio in pejus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049722-76.2017.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 14782 - 12/12
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator